Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O feito trata de ação monitória fundada em duplicata em que, conforme legislação de regência – artigo 17 da Lei n.o 5.474/1968, e o artigo 53, III, “d” do Código de Processo Civil, o foro competente para cobrança judicial é o lugar do cumprimento da obrigação.
2. Por se tratar de competência territorial, ela é tida como relativa, que só pode ser modificada por meio de exceção, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo Suscitado.